Tribunal: TJSP
Processo: 1000839-20.2023.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
ção não atendida. Deserção reconhecida. Aplicação do art. 1007, §2o do CPC. Recurso não conhecido.
2. Recurso do embargante. Sentença de extinção com a condenação do embargante no pagamento dos honorários advocatícios. Pretensão de exclusão da condenação ou arbitramento de honorários por equidade. Impossibilidade. No caso concreto o embargado não deu causa à constrição impugnada e o embargante, ainda, deu causa à extinção por carência de ação. Inteligência da Súmula 303 do STJ.
3. E, no caso dos autos, o valor da causa é certo e determinado, razão pela qual impõe-se a aplicação do art. 85, §2o do CPC, não havendo que se falar em fixação de honorários por equidade. Aplicação da tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1076), no julgamento do incidente de recursos repetitivos, REsp n. 1.906.623/SP e 1.906.618/SP. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado. Sentença ratificada. RECURSO DO EMBARGANTE NÃO PROVIDO E RECURSO DO EMBARGADO NÃO CONHECIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1000839-20.2023.8.26.0481; Relator (a): Spencer Almeida Ferreira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Epitácio - 1a Vara; Data do Julgamento: 19/06/2024; Data de Registro: 26/06/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito

Relator(a):

Spencer Almeida Ferreira

Comarca:

Presidente Epitácio

Órgão julgador:

38a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

19/06/2024

Data de publicação:

26/06/2024

Ementa:

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO.
1. Recurso do embargado interposto com preparo insuficiente. Determinação de complementação não atendida. Deserção reconhecida. Aplicação do art. 1007, §2o do CPC. Recurso não conhecido.
2. Recurso do embargante. Sentença de extinção com a condenação do embargante no pagamento dos honorários advocatícios. Pretensão de exclusão da

Ementa:

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO.
1. Recurso do embargado interposto com preparo insuficiente. Determinação de complementação não atendida. Deserção reconhecida. Aplicação do art. 1007, §2o do CPC. Recurso não conhecido.
2. Recurso do embargante. Sentença de extinção com a condenação do embargante no pagamento dos honorários advocatícios. Pretensão de exclusão da condenação ou arbitramento de honorários por equidade. Impossibilidade. No caso concreto o embargado não deu causa à constrição impugnada e o embargante, ainda, deu causa à extinção por carência de ação. Inteligência da Súmula 303 do STJ.
3. E, no caso dos autos, o valor da causa é certo e determinado, razão pela qual impõe-se a aplicação do art. 85, §2o do CPC, não havendo que se falar em fixação de honorários por equidade. Aplicação da tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1076), no julgamento do incidente de recursos repetitivos, REsp n. 1.906.623/SP e 1.906.618/SP. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado. Sentença ratificada. RECURSO DO EMBARGANTE NÃO PROVIDO E RECURSO DO EMBARGADO NÃO CONHECIDO.